Tribunal: TJDFT
Processo: 0005719-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. MARCO PARA SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da alegada paralisação do feito por mais de cinco anos após cientificado o ente distrital exequente da tentativa frustrada de penhora, e se aplicável ao caso concreto a Súmula 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a execução fiscal ajuizada antes de entrar em vigor a LC n. 118/2005 é inaplicável a redação por ela dada ao art. 174, p.u., I, do CTN, com o que a interrupção da prescrição se dá apenas com a efetiva citação, não com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
4. A data de 07/08/2015 em que teve ciência da Fazenda Pública de que frustrada a primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, a qual se fez via BacenJud, é de ser tida como termo inicial da suspensão automática do processo por um ano, nos termos do art. 40 da L. 6.830/80 e do Tema 566 do STJ. Não tendo o Superior Tribunal de Justiça estabelecido qualquer ressalva ao definir a citada orientação vinculante, mostra-se sem lastro a interpretação sustentada pelo Distrito Federal de que o sistema eleito pela busca de ativos do executado deva ultrapassar a “primeira tentativa infrutífera” para considerar a que tenha sido feita com retorno negativo do INFOJUD. Insustentável, ainda, a interpretação de que o sobrestamento está condicionado ao esgotamento ou à obtenção do resultado das consultas realizadas por meio dos demais sistemas informatizados disponíveis.
5. A demora subsequente à suspensão do processo por 1 ano decorreu de fatores inerentes ao serviço judiciário, notadamente a paralisação dos autos por mais de 4 (quatro) anos para digitalização. Não tendo ocorrido tão significativo atraso por desídia do exequente, incide ao caso concreto, por analogia, a Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente afastada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; CTN, art. 174, p.u., I; L. 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o, 4o; D. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, p. 16.10.2018. TJDFT, APC 0717686-65.2018.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a T. Cível, p. 29.07.2020. TJDFT, APC 0002811-27.2001.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a T. Cível, p. 12.07.2023. TJDFT, AGI 0743398-81.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a T. Cível, p. 25.12.2023. TJDFT, APC 0015732-84.2016.8.07.0003, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a T. Cível, p. 24.10.2023. TJDFT, APC 0711484-28.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a T. Cível, p. 01.08.2025.